Tribunal: TJDFT
Processo: 0716022-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716022-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO LACERDA CANDEIA AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Flávia Arantes Vieira, em favor de Leonardo Lacerda Candeia, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF que, nos autos da ação penal no 0709161-80.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 25787457, p. 2/3). O presente writ foi instruído com documentação pessoal do paciente e com a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, não constando do writ a íntegra dos autos de origem, nos quais apurado o delito em questão. Neste habeas corpus, a Defesa alega que o Juízo a quo, ao apreciar o pedido de liberdade provisória, desconsiderou os fatos apresentados pela Defesa, deu credibilidade ao depoimento da vítima e não levou em conta que o paciente não chegou a tomar ciência das medidas protetivas de urgência, pois ele estava trabalhando quando o oficial se dirigiu até a sua residência para intimá-lo. Sustenta não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que a prisão do paciente não se mostra necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, podendo responder ao processo em liberdade, por tratar-se de paciente primário, com bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Registra que o paciente possui residência diversa da que morava com sua companheira e que tem um filho menor que dele depende. Ressalta que a prisão cautelar é medida de exceção e que a decisão impugnada fundamentou a prisão com base na gravidade abstrata do delito, sem apresentar elementos concretos para justificá-la. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que possa responder à ação penal em liberdade, e, se necessário, para fixar medida cautelar diversa da prisão como a monitoração eletrônica. É o relatório. Diante da falta de instrução do presente writ com a documentação necessária ao adequado exame do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, convém ouvir a douta autoridade impetrada antes de apreciar o pedido de liminar, a fim de que informe a existência de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, além de outras informações julgadas pertinentes. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que instrua o ofício com cópia do presente despacho, bem como que faça constar do ofício a íntegra do detalhamento do pedido de informações acima. Cumpra-se com urgência, por se tratar de réu preso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator